Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Compulsando os autos, nota-se que um dos tópicos recursais se refere à suposta extinção do crédito tributário pelo pagamento. Todavia, a matéria não foi arguida pela parte na petição que ensejou a decisão agravada, tampouco foi objeto de deliberação pelo juízo singular. Dessa forma, eventual apreciação da matéria diretamente pelo órgão colegiado implicaria em supressão de instância. Diante da possibilidade de não conhecimento parcial do recurso e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator